Tribunal: STF
Processo: RE 269419
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SFH: EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. D.L. 70/66. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
PREQUESTIONAMENTO.
         I. - O Tribunal Regional Federal decidiu, em Turma, pela
não recepção, pela CF/88, da execução extrajudicial do D.L. 70/66.
         II. - No RE afirma-se ofensa ao art. 97, C.F., dado que a
decisão do TRF não foi proferida pelo Plenário. Acontece que o Tribunal
não declarou inconstitucionalidade, senão que decidiu pela não recepção
da execução extrajudicial pela CF/88, coisa diversa. E a questão
constitucional do art. 97, C.F., não foi prequestionada no acórdão
recorrido.
         III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.